Tribunal: TJES
Processo: 5001570-29.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001570-29.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOAO VICTOR DA SILVA CALHEIRO

COATOR: 1 Vara Criminal de Vitoria

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5001570-29.2026.8.08.0000

PACIENTE:
JOÃO VICTOR DA SILVA CALHEIRO

AUTORIDADE COATORA: Juízo de Direito
d
a 1ª Vara Criminal de
Vitória
/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. CONTEXTO DE ATUAÇÃO EM FACÇÃO CRIMINOSA COM DOMÍNIO TERRITORIAL. IMPOSSIBILIDADE DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado em favor de
João Victor da Silva Calheiro
, denunciado pelos crimes de
homicídio qualificado
(art. 121, § 2º, I e IV, do CP) e
associação para o tráfico de drogas
(art. 35 c/c art. 40, IV, da Lei 11.343/2006), visando exclusivamente ao
trancamento da ação penal quanto ao delito de associação para o tráfico
. A defesa sustenta inépcia da denúncia, ausência de justa causa e ilegalidade da majorante do art. 40, IV, da Lei de Drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão
:

(i) definir se a denúncia é inepta por ausência de descrição do vínculo associativo estável e permanente exigido pelo art. 35 da Lei 11.343/06;

(ii) estabelecer se há justa causa para a persecução penal quanto ao crime de associação para o tráfico;

(iii) examinar se é ilegal a incidência, em tese, da causa de aumento prevista no art. 40, IV, da Lei 11.343/06.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O trancamento da ação penal por habeas corpus constitui medida excepcional, cabível apenas quando evidente, de plano, a atipicidade da conduta, a ausência absoluta de indícios mínimos de autoria ou materialidade, ou a existência de causa extintiva da punibilidade.

A denúncia descreve que o paciente integrava facção criminosa armada (“Os Crias” ou “Dez”), com domínio territorial no Morro do Quadro, vinculando o homicídio perpetrado ao funcionamento interno do grupo, em contexto de “tribunal do crime”, o que confere
justa causa
à imputação de associação para o tráfico.

A peça acusatória atende aos requisitos do art. 41 do CPP ao narrar fatos e circunstâncias que, em tese, configuram vínculo associativo estável voltado ao tráfico, sendo a análise aprofundada da permanência e estabilidade matéria própria da instrução criminal.

A causa de aumento do art. 40, IV, da Lei 11.343/06 encontra amparo, em tese, na utilização de arma de fogo na dinâmica de intimidação coletiva destinada ao controle territorial do tráfico, devendo eventual controvérsia probatória ser resolvida na fase instrutória.

Não há flagrante ilegalidade ou abuso de poder que justifique o trancamento da ação penal, pois a denúncia aponta atuação organizada e imposição de normas internas pelo grupo criminoso, elementos compatíveis com o tipo do art. 35 da Lei de Drogas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

O trancamento da ação penal por habeas corpus somente é admissível quando manifesta, de plano, a ausência de justa causa, hipótese não configurada quando a denúncia descreve atuação do agente em facção criminosa com domínio territorial voltado ao tráfico.

A denúncia que narra vínculo associativo estável para controle territorial e manutenção do tráfico local atende aos requisitos do art. 41 do CPP, sendo eventual controvérsia sobre estabilidade e permanência matéria de instrução.

A causa de aumento do art. 40, IV, da Lei 11.343/06 pode incidir, em tese, quando a narrativa ministerial indica emprego de arma de fogo como instrumento de intimidação coletiva na dinâmica do tráfico.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2º, I e IV; Lei 11.343/06, arts. 35 e 40, IV; CPP, art. 41.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC-AgR 262.910, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 05.11.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5001570-29.2026.8.08.0000

PACIENTE:
JOÃO VICTOR DA SILVA CALHEIRO

AUTORIDADE COATORA: Juízo de Direito
d
a 1ª Vara Criminal de
Vitória
/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Conforme consta nos autos,
t
rata-se de ordem de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar
, impetrado em favor d
o
paciente

JOÃO VICTOR DA SILVA CALHEIRO
, alegando constrangimento ilegal por parte do Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória.

O
paciente

JOÃO VICTOR DA SILVA CALHEIRO
foi denunciado, juntamente com outros quatro corréus, pela suposta prática do crime de
homicídio qualificado
(art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal) e pelo crime de
associação para o tráfico de drogas
(art. 35 c/c art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06).

A insurgência defensiva volta-se, exclusivamente, contra a imputação de
associação para o tráfico
, requerendo o trancamento da ação penal quanto a este delito.

Em síntese, os impetrantes sustentam:
i)
i
népcia da denúncia
, por ser genérica e não descrever o vínculo associativo estável e permanente voltado especificamente para as condutas dos artigos 33 e 34 da Lei de Drogas;
ii)
a
usência de justa causa
, alegando que a narrativa ministerial se baseia em ilações sobre "controle de atividade ilícita" e "tribunal do crime", sem suporte probatório mínimo;
e iii)
i
legalidade da causa de aumento
do art. 40, IV, da Lei 11.343/06, argumentando que a violência e o emprego de arma já integram o crime de homicídio, não havendo base para a majorante no espectro da Lei de Drogas.

O pedido de liminar foi
indeferido
, sob o fundamento de que a denúncia aponta a associação inserida em um contexto de domínio territorial e imposição de leis próprias por facção criminosa, demandando a instrução criminal para análise profunda.

A autoridade apontada como coatora prestou informações, esclarecendo que a denúncia foi recebida em 29/09/2025 e que, em sede de resposta à acusação, as preliminares foram rejeitadas por se entender que a narrativa ministerial descreveu satisfatoriamente o vínculo estável para o controle territorial e tráfico local. Informou, ainda, que a custódia cautelar foi mantida devido à periculosidade concreta e ao
modus operandi
dos agentes.

A douta
Procuradoria de Justiça Criminal
emitiu parecer manifestando-se pelo conhecimento e, no mérito, pela
denegação da ordem
, por entender que a peça acusatória preenche os requisitos do art. 41 do CPP e que o trancamento da ação penal é medida excepcional que não se justifica no caso.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do Habeas Corpus e prossigo para a análise meritória
.

A análise dos autos revela que a pretensão defensiva não merece prosperar.

É cediço que o trancamento da ação penal por meio de
habeas corpus
é medida excepcional, somente cabível quando houver comprovação, de plano, da
atipicidade da conduta
, da ocorrência de causa extintiva da punibilidade ou da
ausência de qualquer indício de autoria ou materialidade
.

No caso em tela, a denúncia descreve que o
paciente
e os corréus integravam organização criminosa armada ("Os Crias" ou "Dez"), que exerce domínio territorial no Morro do Quadro, em Vitória.

Segundo a narrativa ministerial, o homicídio da vítima Jorge Luiz Fiorotti teria ocorrido no contexto de um
"tribunal do crime"
(ou "desembolo"), motivado por condutas da vítima que contrariavam as "normas" do grupo criminoso.

Tal contexto, ao contrário do alegado pela defesa, confere
justa causa
à persecução penal.

A jurisprudência pátria entende que a descrição de atuação em facção criminosa com controle territorial voltado ao tráfico fundamenta a imputação do art. 35 da Lei 11.343/06.

Quanto à alegada inépcia, verifico que a peça inaugural atende aos requisitos do
art. 41 do CPP
, pois descreve o fato criminoso com suas circunstâncias, permitindo o exercício do contraditório. A verificação detalhada da
estabilidade e permanência
do vínculo associativo é matéria que demanda dilação probatória, sendo inviável sua análise profunda na via estreita do
habeas corpus
.

Nesse sentido, transcrevo o entendimento do
Supremo Tribunal Federal
:

"A justa causa é exigência legal para o recebimento da denúncia [...] e consubstancia-se pela somatória de três componentes essenciais: (a) tipicidade; (b) punibilidade; e (c) viabilidade (existência de fundados indícios de autoria). [...] Esta corte já decidiu, reiteradas vezes, que a extinção anômala da ação penal, em habeas corpus, é medida excepcional, somente admissível quando prontamente identificável: (a) atipicidade da conduta; (b) ausência de indício mínimo de autoria ou existência do crime; ou (c) causa de extinção da punibilidade; o que não ocorre na espécie." (STF; HC-AgR 262.910; Primeira Turma; Rel. Min. Alexandre de Moraes; Julg. 05/11/2025).

Sobre a causa de aumento do
art. 40, inciso IV, da Lei 11.343/06
, sua incidência justifica-se, em tese, pela narrativa de emprego de arma de fogo como instrumento de intimidação difusa e coletiva na dinâmica do tráfico local. Eventual discussão sobre a suficiência de provas para tal majorante deve ocorrer durante a instrução criminal, sob o crivo do contraditório.

Portanto, não vislumbro flagrante ilegalidade ou abuso de poder que justifique a interrupção da marcha processual. A denúncia aponta que o grupo impõe leis próprias para garantir o sucesso da atividade ilícita, o que entrelaça o crime violento à estrutura da associação para o tráfico.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça Criminal,
DENEGO A ORDEM
, mantendo o regular processamento da ação penal na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)